Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-62.2018.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000308-62.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL VANDERSON PEDROZO - CPF: 043.506.481-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTS. 306 E 309, DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – ADOÇÃO DE UM DOS CRITÉRIOS APONTADOS COMO IDEAIS PELO STJ –
QUANTUM
DE AUMENTO QUE SE APRESENTA PROPORCIONAL E EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – 2. PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase do cálculo penal se apresenta proporcional às peculiaridades do caso
in concreto
, não há que se falar em redimensionamento da pena, especialmente se o magistrado singular adotou um dos critérios ideais elencados pela jurisprudência pátria.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

MANOEL VANDERSON PEDROZO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL VANDERSON PEDROZO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 0000308-62.2018.8.11.0086, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 306 e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção,
em regime
aberto
e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
162496673
, o apelante almeja o
redimensionamento da pena-base
, a fim de ser aplicada a fração de aumento correspondente à 1/6 sobre a pena mínima prevista nos preceitos secundários dos delitos.

Em suas contrarrazões vistas no ID
162496675
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
167064688
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado por
MANOEL VANDERSON PEDROZO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 21 de outubro de 2017, por volta das 17h30min, na Rua dos Cambaras, próximo à Avenida das Gaivotas, no Bairro Jardim Primavera II, na cidade de Nova Mutum/MT, o acusado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência da pretensão acusatória, condenando o acusado à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção,
em regime
aberto
e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nesta instância revisora, a defesa se insurge apenas quanto aos aspectos da dosimetria da pena.

1.

Do redimensionamento da pena

A i. Defesa pugna pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada aos tipos penais, para cada circunstância judicial valorada negativamente, alegando que a exasperação adotada pelo magistrado singular se apresenta irrazoável.

Com efeito, sabe-se que o
procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
. Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Nada obstante, embora a lei não estabeleça critério lógico ou matemático para dimensionar a pena-base, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
.

Formulou-se, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Entretanto, deve se ressaltar que
a adoção destes parâmetros é pertinente quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Assim, temos que não é vedado ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinado vetor face os demais.

No caso em análise, verifico que o d. Magistrado
a quo
fundamentou concretamente a fração de aumento adotada, sendo pertinente inclusive transcrever parte da r. decisão:

“Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: culpabilidade e consequências.

Quanto à proporcionalidade do aumento, cito precedente do STJ:

A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração da circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (STJ – HC 266731/MT. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 20/03/2018)”

Dessa forma, entendo que o
critério adotado pelo juízo
a quo
para quantificar a pena-base
se revela
proporcional
, porque além da
concreta fundamentação
apresentada apta a justificar o acréscimo, a fração adotada de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
encontra-se dentro dos
critérios ideais
eleitos pela jurisprudência, conforme explicitado alhures.

Assim, com essas considerações, deixo de acatar o pedido defensivo.

2.

Prequestionamento

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL VANDERSON PEDROZO
,

mantendo incólume
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0000308-62.2021.8.11.0086,
pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023